Tribunal: TJSP
Processo: 0044877-84.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.